Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716864-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RVN CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. - ME AGRAVADO: SONIA MAR DOS SANTOS MIGLIORINI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante argumenta que, embora tenha justificado a necessidade da concessão da gratuidade, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido. Afirma estar sem movimentação financeira, conforme documentação colacionada aos autos (certidão da Receita Federal atualizada e balancetes) e que, além disso, encontra-se inativa desde o ano de 2018 e inapta desde o dia 22/10/2020. Alega que seu CNPJ só está ativo porque tem pendências com terceiros, como esclareceu na contestação de ID no 101508197, do processo de origem. Argumenta que o direito à gratuidade para pessoas jurídicas foi sumulado pelo STJ (súmula 481) e colaciona julgados nesse sentido. Pede os benefícios da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam a agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que, a princípio a empresa/agravada encontra-se sem movimentação financeira, conforme “Recibo de entrega da Declaração de débitos e créditos tributários federais” (ID no 35652472) e inapta desde o dia 22/10/2020, (ID no 35652459). Além disso, não constam dos autos elementos capazes de afastar as alegações da agravada, quanto à sua precariedade financeira. Nesse sentido, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento presente nos autos, nos termos dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1326406, 07272076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo e a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022 21:24:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator